Tribunal: STF
Processo: RE 110983
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-22
Data de publicação: 1987-09-22

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. LEI MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE VALOR VENAL PARA
CALCULO DO IPTU. NECESSIDADE DE LEI, NÃO BASTANDO PARA ISSO SIMPLES
DECRETO (PRECEDENTE DO STF). PUBLICAÇÃO INCOMPLETA DAQUELA NORMA,
ASSIM CONSIDERADA NA INSTÂNCIA A QUO. CONCESSÃO DO WRIT EM FACE
DA INEXIGIBILIDADE E ILEGITIMIDADE DO LANCAMENTO DO IMPOSTO COM BASE
EM LEGISLAÇÃO NÃO INTEGRALMENTE PUBLICADA. RAZOABILIDADE DO
ENTENDIMENTO (SÚMULA 400). IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA FATICA PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO
(SÚMULA 279). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 142 E SEU
PARAGRAFO UNIDO DO CTN (SÚMULA 282).
RE NÃO CONHECIDO.